Tribunal: TJSP
Processo: 1016201-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*DANOS MORAIS - transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo nacional - improcedência por entender a sentença que a autora foi previamente avisada e solicitou a alteração de seu voo para o dia seguinte- imposta multa por litigância de má-fé- razões recursais que insistem nas alegações de cancelamento injustificado do voo, sem que a ré tenha prestado qualquer auxílio à autora e sua

Ementa:
*DANOS MORAIS - transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo nacional - improcedência por entender a sentença que a autora foi previamente avisada e solicitou a alteração de seu voo para o dia seguinte- imposta multa por litigância de má-fé- razões recursais que insistem nas alegações de cancelamento injustificado do voo, sem que a ré tenha prestado qualquer auxílio à autora e sua família – inadmissibilidade da prova unilateral consistente de informações extraídas dos sistemas internos da ré – danos morais configurados- demanda procedente – contudo demonstrado o fracionamento do pedido em três ações independentes propostas pela autora, seu marido e seu filho, na base de R$15.000,00 para cada um - circunstância que não foi informada na inicial do presente – decisum proferido conjuntamente nas ações do marido e filho, que já concedeu indenizatório de R$10.000,00, R$5.000,00 para cada um – montante mínimo suficiente para a família em razão do fracionamento e para coibir enriquecimento sem causa- precedente do TJSP- arbitramento de simbólicos R$1.000,00 para a autora neste feito- afastada litigância de má-fé- sucumbência da ré- recurso provido .*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016201-46.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANA
GASPAR
CABRAL,
é
apelada
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016201-46.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37992
APEL.No: 1016201-46.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : FABIANA GASPAR CABRAL
APDO : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
*DANOS MORAIS - transporte aéreo - pretensão fundada
em atraso de voo nacional - improcedência por entender a
sentença que a autora foi previamente avisada e solicitou a
alteração de seu voo para o dia seguinte- imposta multa por
litigância de má-fé- razões recursais que insistem nas
alegações de cancelamento injustificado do voo, sem que a
ré tenha prestado qualquer auxílio à autora e sua família
inadmissibilidade da prova unilateral consistente de
informações extraídas dos sistemas internos da ré danos
morais configurados- demanda procedente – contudo
demonstrado o fracionamento do pedido em três ações
independentes propostas pela autora, seu marido e seu filho,
na base de R$15.000,00 para cada um - circunstância que
não foi informada na inicial do presente
decisum
proferido conjuntamente nas ações do marido e filho, que já
concedeu indenizatório de R$10.000,00, R$5.000,00 para
cada um montante mínimo suficiente para a família em
razão do fracionamento e para coibir enriquecimento sem
causa- precedente do TJSP- arbitramento de simbólicos
R$1.000,00 para a autora neste feito- afastada litigância de
má-fé- sucumbência da ré- recurso provido .*
1. Cuida-se de ação indenizatória por
danos morais ajuizada por FABIANA GASPAR CABRAL contra
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, alegando a autora que
adquiriu passagem para o voo do dia 07.04.2018 saindo de
Fortaleza às 17:07h com destino à Cruzeiro do Sul-AC, com
conexões em Brasília e Rio Branco e previsão de chegada
ao destino final às 01:55h. Ocorre que ao chegar ao
aeroporto, foi informada que seu voo havia sido
cancelado. Foi realocada em novo voo no dia seguinte, mas
sem que lhe fosse prestada qualquer assistência de
alimentação ou hospedagem, sendo obrigada a passar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016201-46.2020.8.26.0100 -Voto no
3
noite dormindo com seu filho de 06 anos no chão do saguão
do aeroporto, pelo que pretende reparação por danos
morais estimados em R$15.000,00. Citada, a ré apresentou
contestação alegando que o voo da autora foi cancelado em
razão da reestruturação da malha aérea, tendo comunicado
a alteração à autora com a devida antecedência, sendo que
foi ela quem fez a opção pelo voo do dia seguinte,
ausentes danos morais.
2. A r. sentença de fls. 191/196 julgou
improcedente a ação por entender a Magistrada “a quo” que
a autora foi comunicada com antecedência do cancelamento
do voo e fez a opção por vontade própria para aquele do
dia seguinte. Condenou-a em sucumbência de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, além de multa por litigância de má-fé, também em
10% sobre o valor da causa, por entender que a autora
alterou a verdade dos fatos.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
192/205) insistindo nas alegações de que foi surpreendida
pelo cancelamento de seu voo quando chegou no aeroporto
de Fortaleza, sem que lhe fosse prestada a devida
assistência com alimentação e hospedagem, inclusive teve
de passar a noite no chão do saguão do aeroporto
juntamente com seu filho de 06 anos, sendo inadmissível a
sentença embasar seu entendimento em telas sistêmicas,
prova unilateral imprestável à comprovação da suposta
comunicação de alteração do voo, inexistindo qualquer má-
fé de sua parte, pelo que insistiu no pedido de reparação
por danos morais.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016201-46.2020.8.26.0100 -Voto no
4
É o relatório.
5. O recurso comporta provimento com os
reparos abaixo, visto que se afigura que a autora não
alterou a verdade dos fatos.
6. Realmente, a farta prova documental
juntada aos autos pela autora, inclusive com fotografias
de sua família deitada no chão do saguão do aeroporto,
bem comprova que ela foi surpreendida com o cancelamento
de seu voo ao chegar no aeroporto, sendo inadmissível
pretender a ré comprovar que comunicou o cancelamento com
a alegada antecedência apenas com base nas informações
extraídas de seus registros internos. Não há mesmo
qualquer demonstração inequívoca e com efetivo apoio
legal no sentido de que a autora foi avisada por e-mail,
SMS ou outro meio de comunicação usualmente utilizado em
tais situações.
7. Contudo, também não há como deixar de
observar que a autora viajava acompanhada de seu marido
PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA e do filho VITOR HUGO CABRAL
MOURA, mas optou por ajuizar três ações individuais de
idêntico teor embasadas nos mesmos fatos, cada uma delas
pleiteando ressarcimento moral de R$15.000,00. Houve o
julgamento
conjunto
das
ações
n.
1016190-17.2020.8.26.0100
(PAULO)
e
n.
1016191-02.2020.8.26.0100
(VITOR), com sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de
indenização fixada em R$5.000,00 para cada um, no total
de R$ 10.000,00.
8. Nesse contexto e com os acréscimos a
seguir, respeitado o convencimento da autora, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016201-46.2020.8.26.0100 -Voto no
5
os R$10.000,00 já arbitrados mostram-se suficientes para
compensar o constrangimento sofrido pela família e
compelir a requerida a ser mais diligente na condução dos
seus negócios.
9. Vale ainda decidir que, apesar de
inferior ao comumente arbitrado por esta C. Câmara e
Tribunal em demandas dessa natureza, no caso concreto em
tela a indenização para a postulante fica arbitrada em
simbólicos R$ 1.000,00, por conseguinte somando R$
11.000,00 para a família, diante das peculiaridades do
fracionamento dos pedidos indenizatórios em diversas
ações independentes, providenciados isoladamente e sem
motivação suficiente por pai, mãe e filho, os quais se
encontravam no mesmo voo e ajuizaram essas demandas
individuais contra única requerida.
10. Justifica-se esse decisum a fim de
coibir procedimento com vista ao enriquecimento sem
causa,
consoante
jurisprudência
deste
E.
Tribunal:
“APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais Atraso
de voo internacional Sentença de procedência Recurso
do autor. DANOS MORAIS Arbitramento em R$5.000,00 em
prol do autor
Pedido de majoração
Não cabimento

Atraso de 28 horas quanto ao itinerário contratado, o que
acarretou prejuízo de uma diária de viagem de férias
Valor adequado para a reparação moral, especialmente em
vista do fracionamento da lide em quatro ações diversas,
sendo uma para cada integrante do mesmo núcleo familiar,
cujas verbas indenizatórias superam o transtorno relatado
Vedação ao enriquecimento sem causa Precedentes deste
Tribunal Honorários arbitrados em patamar adequado, sem
acarretar remuneração irrisória. Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016201-46.2020.8.26.0100 -Voto no
6
(TJSP, Apelação n. 1002727-81.2020.8.26.0011, 18a Câmara
de Direito Privado, rel. Helio Faria, j. 08.10.2020)
11. Pondera-se que tal conduta processual
seria quiçá inimaginável em tempos passados em que era
necessária a distribuição física dos processos, havendo
no presente caso evidente desvirtuamento do processo
digital, justificativo portanto do especial desvelo no
arbitramento do indenizatório neste procedimento a fim de
evitar que o montante total recebido pela mesma família
seja desproporcional ao dano sofrido, entretanto mostre
que não pode acarretar o enriquecimento indevido dos
postulantes.
12. Modificada a sentença em virtude da
procedência da ação, afastada a multa por litigância de
má-fé uma vez que a requerente não alterou a verdade dos
fatos, os encargos sucumbenciais correm por conta da
requerida, custas processuais e verba honorária dos
patronos da autora ora fixada em 20% do valor da
condenação(R$
1.000,00),
já
computado
o
trabalho
realizado em grau recursal, nos termos do art.85 §§ 2o e
11 do CPC/15.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js